Tribunal: TJDFT
Processo: 0739385-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS E DE PESQUISA DE BENS POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. TRANSCURSO DE TEMPO EXPRESSIVO. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS DE EMPRESAS DAS QUAIS O EXECUTADO É SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
I. A reiteração de medidas voltadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas eletrônicos postos à disposição do juízo pressupõe motivação plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados.
II. O próprio decurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para a renovação da ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD e de consulta de bens pelos sistemas e-RIDF, RENAJUD e INFOJUD, dada a possibilidade de mudança da situação patrimonial do executado que dificilmente poderia ser detectada diretamente pelo exequente.
III. Deve ser prestigiada a utilização de mecanismos que favorecem a constrição de bens do executado e, por conseguinte, emprestam maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil.
IV. A utilização dos sistemas eletrônicos postos à disposição do juízo exatamente para emprestar efetividade à execução prescinde da demonstração de que o exequente esgotou as diligências ao seu alcance para a localização de bens penhoráveis.
V. O bloqueio de contas bancárias de empresas das quais o executado é sócio não prescinde da desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos moldes do artigo 50, § 3o, do Código Civil, e dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.
VI. Agravo de Instrumento parcialmente provido.